Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732754-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESCOLA MINEIRA DE SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que se manifeste acerca da petição de ID 75599629, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024